Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE USO. IMÓVEL. ÁREA PÚBLICA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO À REGRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.

1. A Lei 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecendo, no art. 2o, a competência dos aludidos órgãos judiciais para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Não obstante, o inc. II do § 1o do referido artigo expressamente excluiu as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal.